Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-20.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700177-20.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA MARIA DIAS, ANTONIO GALVAO SCARABUCI, GLAUCIA MARIA RABELO DIAS SCARABUCI, RICARDO EDY DE ABREU, ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: JOSE HENRIQUE ROCHA COELHO DESPACHO Há pedido de efeitos infringentes. Intime-se José Henrique Rocha Coelho para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator